Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INFERIOR ÀS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em ação revisional de contrato, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse substituído o índice de correção monetária contratado (IGP-M) pelo IPC e autorizado o depósito judicial para a quitação de parcelas do financiamento vencidas e não pagas no período compreendido entre 15.07.2019 a 28.01.2021.
2. A tutela provisória de urgência somente deve ser concedida quando há elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Em análise preliminar, não é possível se estabelecer uma correlação direta entre a alta do índice IGP-M e a pandemia de Covid-19, tampouco qual seria essa variação para cima, a ponto de gerar desequilíbrio contratual e autorizar a pretendida revisão por onerosidade excessiva. Necessária a dilação probatória.
4. Não cabe ao Poder Judiciário pressupor com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, beneficiando a parte agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, em prejuízo da outra parte que atua no ramo imobiliário e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado.
5. A possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC.
6. Admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela incontroversa, no atual contexto em que prevalece o Tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória.
7. Ainda que a agravante queira descaracterizar a natureza de consignação em pagamento, nítido que pretende, com o depósito judicial, se liberar dos efeitos da mora, o que, como visto, não se mostra viável. Enfim, a pretensão de depositar em juízo quantia considerável, aliada ao fato de que o débito perdura desde julho de 2019, afasta a alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.